Tribunal: TJPA
Processo: 0807969-61.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807969-61.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: VANEI BARBOSA MACEDO

PACIENTE: MARLLON CUNHA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA, VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE
.

MODUS OPERANDI
.
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime do art. 157, §2º, II, do CP, objetivando a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, desnecessidade da medida extrema e
condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar;
(ii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
; e, (iii) saber se eventuais condições pessoais favoráveis do coacto justificam uma ordem de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(paciente que, juntamente com outro indivíduo e com aparente divisão de tarefas, estaria cometendo assaltos em sequência em diferentes Bairros da Região Metropolitana de Belém). Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

5.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO.

6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de MARLLON CUNHA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA (ID – 35052919).

Em síntese,
narra que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0802023-90.2026.8.14.0006 pela prática, em tese, do crime do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional, da desnecessidade da medida extrema e
do fato de possuir condições pessoais favoráveis,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 35604819), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 35692096) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, nesta parte, pela sua denegação (ID – 36222156), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar do coacto, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e condições pessoais favoráveis, bem como, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, aduzindo a sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL
E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Consta do decreto preventivo (ID – 35052921) o seguinte:

“(...)

Restam-se comprovadas a materialidade do crime e indícios da autoria do crime, tendo em vista os depoimentos da vítima e testemunhas, todos convergindo no mesmo sentido acerca da ocorrência do fato, que os flagranteados estariam realizando assaltos em uma motocicleta.

O fundamento que legitima a prisão preventiva dos flagranteados no presente caso é a garantia da ordem pública e a necessidade de resguardo da integridade física da ofendida, ante a periculosidade verificada na conduta perpetrada pelos agentes, pois estavam praticando diversos roubos em bairros diferentes
.

Tais fatos apontam, neste momento, para a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesta fase processual, o que poderá ser revisto em momento oportuno.

Diante do exposto,
tenho por bem CONVERTER a PRISÃO EM FLAGRANTE DE CAUA BRUNO MONTEIRO CARDOSO e MARLLON CUNHA DE OLIVEIRA EM PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da segregação preventiva (ID – 35052919) o que segue:

“(...)

As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram, em tese, o envolvimento dos custodiados no crime patrimonial, mormente os depoimentos das vítimas, do condutor e dos demais policiais que realizaram o flagrante, que gozam de credibilidade, bem como pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão (id. 166807852, p. 09)

Narram os autos que,
no dia 28/11/2026, por volta das 22h30, a vítima Weslley Darlan dos Santos Lopes foi abordada na Rua SN10, bairro Levilândia, em Ananindeua, enquanto estava em sua bicicleta
. Dois indivíduos em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha aproximaram-se. O passageiro desceu, apontou uma arma para a vítima e subtraiu seu aparelho celular Motorola G02, de cor preta, e sua mochila, que continha documentos pessoais.

Aproximadamente uma hora depois, por volta das 23h30, nas proximidades do Estádio Mangueirão, a vítima Leandro Felipe dos Santos, que também se deslocava de bicicleta para trabalho, foi surpreendida na Passagem Santa Rosa, bairro Bengui, pela mesma dupla na motocicleta vermelha
.

O passageiro desceu novamente, apontou uma arma e anunciou o assalto.
Tanto o condutor quanto o passageiro fizeram ameaças adicionais, de atropelamento e de disparos, para coagir a vítima a entregar seu aparelho celular
Samsung Galaxy A15 5G, de cor azul claro.

Imediatamente após esse segundo roubo, transeuntes que tomaram conhecimento do ocorrido acionaram uma guarnição da Polícia Militar.
As vítimas conseguiram ativar o rastreamento por GPS de um dos celulares roubados, fornecendo a localização em tempo real aos policiais
.

A guarnição seguiu o sinal até as proximidades do bairro Cidade Nova, onde visualizou e iniciou a perseguição à motocicleta Honda Biz vermelha, placa SZU-3G61
.
A fuga dos suspeitos estendeu-se até a Avenida Independência, no bairro Curuçambá
,

próximo ao Hospital HSM,

onde foram finalmente interceptados e presos
.

Os dois indivíduos foram identificados como Marlon Cunha de Oliveira (passageiro) e Cauã Bruno Monteiro Cardoso (condutor). Em seu poder, os policiais encontraram e apreenderam os dois aparelhos celulares roubados (Motorola e Samsung) e um simulacro de arma de fogo
.

Conduzidos à Seccional de Polícia de Ananindeua, os suspeitos foram formalmente reconhecidos pelas vítimas, que identificaram tanto os autores quanto os objetos subtraídos. Com base na materialidade e nos robustos indícios de autoria, foi lavrado auto de prisão em flagrante delito pelo crime de roubo majorado.

(...)

In casu,
quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos requerentes, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito imputado a eles, considerando que se apura ilícito patrimonial, em concurso de agentes, envolvendo múltiplas vítimas
, como relatado acima.

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade poderão atentar contra a ordem pública, urge a manutenção do encarceramento para resguardar a segurança do meio social.

(...)

Pelo exposto,
INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva ou de substituição por medida cautelar diversa formulado em favor de MARLLON CUNHA DE OLIVEIRA e CAUA BRUNO MONTEIRO CARDOSO
, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
supostamente utilizado (paciente que, juntamente com outro indivíduo e com aparente divisão de tarefas, estaria cometendo assaltos em sequência em diferentes Bairros da Região Metropolitana de Belém).

Logo,
não merece reparo a decisão do magistrado singular, mesmo porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-la.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica e recente, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (TRÊS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO
. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A custódia cautelar foi legalmente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido salientado que o
agente cometeu o crime mediante o emprego de arma de fogo, em comparsaria com outro indivíduo e pilotando uma motocicleta
.
Além disso, estava na posse de bens subtraídos de diversas vítimas
(aproximadamente seis celulares e um armamento pertencente à polícia militar).
Tais circunstâncias revelam a elevada periculosidade do agravante e justificam a decretação e manutenção da prisão
.

2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 193.986 / SP, Sexta Turma, Re. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, j. 18/06/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.

Roubo majorado pelo concurso de agentes
, por oito vezes, e associação criminosa (arts. 157, § 2º, II, e 288, ambos do Código Penal. Pleito de revogação da prisão preventiva. O fummus comissi delicti emerge dos elementos informativos. Por sua vez,
o periculum libertatis está consubstanciado na necessidade de manutenção da ordem pública
e na aplicação da lei penal.
Crime supostamente cometido em concurso de ao menos quatro agentes, que exerceram grave ameaça contra diversas vítimas através do emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo-lhes bens
de elevado valor,
tudo em ações coordenadas e mediante divisão de tarefas
, estando, ademais, o paciente em gozo de liberdade provisória em autos diversos, de forma que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e incompatível com sua periculosidade. Risco à ordem pública e indicativos de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis que não impedem a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Presunção de inocência não vulnerada. Decisão que manteve a prisão preventiva amparada em substrato suficiente. Alegação de ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. A contemporaneidade, em que pese dizer respeito ao tempo transcorrido entre a data dos fatos e a da prisão, também contempla a análise da permanência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, como no caso. Requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP preenchidos e devidamente fundamentados, com fulcro no art. 93, IX, da CF. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.”
(TJ/SP, 2239413-31.2025.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Cecília Leone, j. 25/08/2025) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO FAVORÁVEL QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. REGULAR ANDAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. NOVA SENTENÇA JÁ PROLATADA PELO JUÍZO DA ORIGEM.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, de natureza patrimonial, praticado em via pública, com emprego de arma de fogo, contra múltiplas vítimas
, em continuidade delitiva, durante o período noturno, justifica a manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP.

(...)

8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas. Precedentes desta Corte.

9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial. (...)”
(TJ/PA, 0801557-51.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 24/03/2025) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo
inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas
do art. 319, do Código de Processo Penal.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
,
eventuais condições subjetivas favoráveis do(a) paciente
, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura
, ainda mais porque na situação em análise está idoneamente justificada a prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 28/05/2026